Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-16.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000177-16.2012.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: ELOISIA FERNANDES DE SOUSA MACEDO

Advogado(s)
:
NATALIA CONRADO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Gongogi contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ubaitaba, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 5.507,00 (cinco mil quinhentos e sete reais), acrescida de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

2. O ente municipal sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção de provas indispensáveis à demonstração da inexistência do débito cobrado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e se há elementos suficientes para afastar a condenação imposta ao Município, diante da alegada ausência de comprovação dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide, com base nos arts. 355 e 370 do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas constantes dos autos para formação de seu convencimento motivado, sendo desnecessária a produção de outras.

5. O Município foi regularmente intimado para se manifestar sobre a digitalização dos autos e para requerer provas, tendo permanecido inerte, enquanto a parte autora requereu o julgamento antecipado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade, indeferindo aquelas que entender inúteis ou protelatórias (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2020; AgInt no AREsp 1707979/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/03/2021).

7. No mérito, restou comprovado nos autos o vínculo que deu ensejo à cobrança, não tendo o Município se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, comprovado o labor e não havendo demonstração do pagamento, impõe-se o reconhecimento da dívida, sendo obrigação do ente público honrar as verbas salariais de natureza alimentar (TJBA, Apelação nº 0300264-51.2013.8.05.0105, Rel. Desª. Cyntia Maria Pina Resende, j. 30/11/2018).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entende estarem os autos devidamente instruídos”.

“Cabe ao réu, em ação de cobrança, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC”.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, 370 e 373, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021; art. 85, §11º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 1707979/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/03/2021; TJBA, Apelação nº 0300264-51.2013.8.05.0105, Rel. Desª. Cyntia Maria Pina Resende, j. 30/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000177-16.2012.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada ELOISIA FERNANDES DE SOUSA MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .